Tribunal: TJES
Processo: 5003316-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. DESNECESSIDADE DE PROVA DA NATUREZA DA CONTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil.

2. A decisão agravada está dissonante da previsão contida na jurisprudência, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança e conta-corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
22 de julho de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003316-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE LEAL OAKES

AGRAVADO: AFINCO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALOR EM QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X DO CPC. DESNECESSIDADE DE PROVA DA NATUREZA DA CONTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil.

2. A decisão agravada está dissonante da previsão contida na jurisprudência, que dispõe expressamente a impenhorabilidade em valores oriundos de caderneta de poupança e conta-corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
22 de julho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003316-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FELIPE LEAL OAKES

AGRAVADA:
AFINCO COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
FELIPE LEAL OAKES
contra decisão do id. 34875175 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de desbloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do processo n. 0029992-09.2017.8.08.0035, em fase de Cumprimento de Sentença, iniciado por
AFINCO COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 7674324), o agravante alega, em síntese, que foi surpreendido com ordem de bloqueio de suas contas bancárias, que totalizou o montante de R$ 6.191,96 (seis mil, cento e noventa e um reais e noventa e seis centavos).

Argumenta que sobre as contas incide a regra da impenhorabilidade, prejudicando o seu sustento e o de sua família.

Contrarrazões no id. 8684333, em que a agravada defende a manutenção da decisão do juízo
a quo
.

Muito bem.

Entendo não haver motivos para modificar o entendimento já exposto quando do exame do efeito suspensivo (id. 8205623). Explico.

O agravante insurge-se contra o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de desbloqueio de valores objeto de constrição no sistema Sisbajud. Ao decidir a questão objeto destes autos, o Juízo
a quo
assim se manifestou:

[...] Em que pese os argumentos expostos na petição de ID nº 27402417, coaduno do entendimento de que, nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, somente é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. E, considerando que o executado não demonstrou que a quantia constrita é oriunda de depósito em caderneta de poupança, REJEITO o pedido de desbloqueio formulado por FELIPE LEAL OAKES. (id. 34875175)

Necessário trazer a previsão do artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

[...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso em exame, apesar de não ter acostado aos autos comprovante de sua conta bancária, vê-se que houve constrição pelo sistema Sisbajud de quantia inferior a 40 salários mínimos (fls. 83/86 dos autos de origem - id. 23268089) o que, nos termos do entendimento da Corte Superior, deve ser desbloqueado de plano.

Portanto, independentemente da comprovação da modalidade da conta, inexistente prova de má-fé ou de abuso de direito, o bloqueio de montante inferior ao parâmetro estipulado pela Corte Superior não deve substituir.

Não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada, não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do numerário bloqueado na conta do agravante, determinando-se a imediata retirada da constrição e, caso já tenha havido a transferência para conta judicial, seja expedido alvará para o seu levantamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.